Tribunal: TJSP
Processo: 1030313-81.2024.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fiscalização
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança visando o restabelecimento das atividades escolares embargadas. A sentença concedeu a segurança, reconhecendo a insubsistência da interdição sem contraditório e ampla defesa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Mandado de segurança visando o restabelecimento das atividades escolares embargadas. A sentença concedeu a segurança, reconhecendo a insubsistência da interdição sem contraditório e ampla defesa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da interdição das atividades da empresa de ensino diante do vencimento da licença de funcionamento, sem observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
III. Razões de Decidir
3. A sentença destacou a desproporcionalidade da medida de embargo imediato das atividades sem resistência ou inércia da impetrante na regularização da situação.
4. A presunção de legitimidade do ato administrativo foi mitigada, considerando a comprovação pela impetrante das providências para regularização, como pagamento de taxas e obtenção de alvarás.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A interdição de atividades sem observância do devido processo legal é desproporcional. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo não inverte o ônus da prova de forma absoluta.
Legislação Citada:
- Código de Processo Civil, art. 1.010; Lei Municipal no 2.047/1972, art. 337.